Tribunal: TJDFT
Processo: 0716025-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716025-43.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 31 RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA DE FATURAS. ÚNICO HIDRÔMETRO NO IMÓVEL. CONSUMO MÍNIMO MULTIPLICADO PELA QUANTIDADE DE UNIDADES CONSUMIDORAS. TEMA 414 DO STJ. CONSUMO MEDIDO. ENQUADRAMENTO. TABELA PROGRESSIVA DE TARIFAS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou posicionamento, no REsp no 1.166.561/RJ (Tema Repetitivo no 414), no sentido de "não ser lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local". 2. Mesmo que ilícita a cobrança da tarifa mínima multiplicada pelo número de economias, ante a existência de um único hidrômetro no imóvel, também não há amparo legal para a cobrança mediante a divisão do volume efetivamente registrado no hidrômetro pelo número de economias. 3. Ao caso, deve ser aplicada a tabela progressiva, prevista no inciso I do artigo 106 da Resolução n. 14/2011 da ADASA, proporcionalmente ao consumo aferido, a fim de que, quanto maior o consumo, maior a tarifa a ser suportada pelo condomínio, de acordo com o escalonamento preestabelecido. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 30 da Lei 11.445/2007; 926 e 927, inciso III, estes do Código de Processo Civil, sustentando o cabimento de outra forma de cálculo da tarifa dos serviços de fornecimento de água e esgoto. Aduz que deve ser considerada para cobrança das faturas cada uma das unidades autônomas de forma individualizada; b) artigo 341 do CPC, defendendo a aplicação dos efeitos da revelia diante da ausência de impugnação específica; c) artigo 85 da Lei Processual Civil, apontando que é hipótese de sucumbência mínima, não cabendo a fixação de honorários sucumbenciais em seu desfavor. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Registre-se, todavia, que, embora tenha sido deferida a concessão de prazo para que o recorrente providenciasse o recolhimento do preparo em dobro, com sua correlata comprovação (ID 39965508), não houve o cumprimento do requisito. O condomínio recorrente limitou-se a trazer o comprovante de pagamento da GRU apresentada no momento da interposição do recurso (ID 40119725). O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, aplica-se o enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010